Tribunal: TJMT
Processo: 0005624-28.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005624-28.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONICE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 882.794.301-30 (AUTOR), MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 051.671.311-62 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LEONICE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 882.794.301-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 051.671.311-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU
MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA ACUSAÇÃO
: 1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO
DELITO DO ARTIGO 244-B,
CAPUT
, DO ECA –
PERTINÊNCIA –

CRIME FORMAL –
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 500 DO STJ –
2. ALMEJADA A REPERCUSSÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, § 2.o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL NA DOSIMETRIA –
CABIMENTO – MAJORANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA E NÃO MATERIALIZADA NA PENA –
RECURSO DA DEFESA
:
3. VINDICADA A ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE –
VIABILIDADE – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DO MOTIVO DO CRIME SEM AMPARO EM PROVA JUDICIALIZADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE NÃO TRANSCENDERAM A NORMALIDADE DO TIPO – CONSEQUÊNCIAS GRAVES EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO PSICOLÓGICA NEGATIVA DO CRIME SOBRE A VÍTIMA –
4.
REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE ADMITIU A PRÁTICA DA CONDUTA NOS INTERROGATÓRIOS – UTILIZAÇÃO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – SÚMULA 545 DO STJ
– 5.

COLIMADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
– DESACOLHIMENTO – PREENCHIDOS DO REQUISITOS APTOS À IMPLEMENTAÇÃO DO MODO INICIAL MAIS GRAVOSO – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O entendimento pacificado do STJ é no sentido de que o delito de corrupção de menores é formal, consumando-se com a simples prática de conduta criminosa por agente imputável na companhia de um adolescente menor de 18 (dezoito) anos, de modo que é desnecessário que se demonstre a efetiva persuasão exercida pelo agente sobre o adolescente para a prática de infração penal.

2. Nos termos do artigo 157, § 2.o, inciso II, do Código Penal, se reconhecida na sentença a incidência da causa de aumento atinente ao concurso de agentes, é de rigor a sua repercussão na terceira fase da dosimetria da pena.

3. Elementos ínsitos ao tipo penal, já valorados para a caracterização do delito ou que não desbordem da normalidade de infrações penais da mesma espécie não constituem fundamento idôneo para a negativação de vetores judiciais na primeira fase da dosimetria da pena. Já consequências desfavoráveis do delito podem ser extraídas a partir da repercussão psicológica negativa sobre a vítima, que veio a desenvolver síndrome do pânico.

4.
Consoante entendimento pacificado pela Súmula 545 do STJ,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”.

5.
Nos termos do artigo 33, § 3.o, do Código Penal, deve ser estabelecido o regime inicial fechado para o réu condenado a pena superior a 04 (quatro) anos e que possua circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6.
Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

7.
Recurso de apelação criminal da acusação conhecido e provido para condenar o acusado pelo delito de corrupção de menores e para fazer repercutir na dosimetria da pena a causa de aumento atinente ao concurso de agentes. Recurso de apelação criminal da defesa conhecido e parcialmente provido para afastar a negativação do motivo e das circunstâncias do delito de roubo, assim como para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
e

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o
0005624-28.2017.8.11.0042 – Código 465771
, na qual o acusado foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
artigo 157, § 2.o, inciso II, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais de ID 87647965, o
Parquet
requer a
condenação do acusado pelo crime de corrupção de menores
(artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente), ao fundamento de que se trata de infração penal de caráter formal, sendo que o réu não possuía conhecimento acerca da menoridade do comparsa.

Além disso,
em relação ao delito de roubo
, objetiva a
repercussão da majorante do concurso de agentes na dosimetria da pena
, pois, a despeito de o magistrado
a quo
haver reconhecido sua caracterização, deixou de exasperar a sanção penal no patamar de 1/3 (um terço) na derradeira etapa do cálculo da reprimenda.

Por sua vez, o acusado, assistido tecnicamente pela Defensoria Pública, nas razões recursais de ID 87647979, insurge-se contra a
pena-base do roubo
, anelando o afastamento da negativação dos vetores atinentes ao
motivo
, às
circunstâncias
e às
consequências do crime
.

Subsidiariamente, pleiteia a
correção do cálculo da sanção basilar
, estabelecendo-se o idêntico patamar de aumento em 1/8 (um oitavo) por vetor valorado de forma desfavorável. Em outro sentido, almeja a aposição da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, considerando o aumento de 2/8 (dois oitavos) para os motivos do crime e 1/8 (um oitavo) para as demais circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença.

Na segunda etapa de individualização da pena, vindica o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, assim como o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena.

Por fim,
prequestiona
a matéria constitucional, supralegal e legal correlata.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 87647978 (defesa) e no ID 87647990 (acusação), as partes refutam as asserções contrapostas e vindicam o desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza, no parecer de ID 93289964, opina pelo

provimento do recurso da acusação
e pelo
desprovimento do recurso da defesa
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, além de constituírem a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
tanto do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
quanto do apelo interposto por
MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme articulado na denúncia, no dia 11 de fevereiro de 2017, por volta das 16h30min,
em frente à Caixa Econômica, localizada na Avenida Fernando Corrêa, Bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá/MT,
MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
,
juntamente com indivíduo que inicialmente não foi identificado
, previamente ajustados e com cooperação de condutas entre si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo,
subtraiu para si
,
coisas alheias móveis
, consistente no veículo Hyundai HB20, cor preta, placas OBJ-0751, um aparelho celular
iPhone
6, documento pessoal (CNH) e a quantia de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), tudo de propriedade da vítima
Leonice Pereira do Nascimento
.

A inicial acusatória foi aditada de forma oral, em audiência, para imputar-se também que, nas mesmas condições de tempo e lugar descritas acima, o acusado
corrompeu ou ao menos facilitou a corrupção do adolescente

Gabriel Oliveira de Arruda
,
que na época dos fatos tinha 16 (dezesseis) anos de idade
,
com ele praticando a infração penal
.

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e absolvido do crime de corrupção de menores. Contra essa percepção do juízo de primeira instância, a acusação e a defesa exsurgem inconformadas perante esta Corte de Justiça.

I.

RECURSO DA ACUSAÇÃO

I.1.
Do pedido de condenação pelo crime de corrupção de menor
:

O
Parquet
objetiva a condenação de
MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
pela prática do crime de corrupção de menor, sustentando existirem provas da materialidade e da autoria do delito bastantes para a condenação. Assinala tratar-se de infração penal de perigo abstrato, de modo que para a consumação basta que o indivíduo maior de idade tenha conhecimento quanto à menoridade do comparsa e com ele pratique um crime.

A pretensão comporta acolhimento.

Sabe-se que o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o delito de corrupção de menores ostenta
natureza formal
, consumando-se com a simples prática de conduta criminosa por agente imputável na companhia de um adolescente menor de 18 (dezoito) anos, de modo que
é desnecessário que se demonstre a efetiva persuasão exercida pelo agente sobre o adolescente para a prática de infração penal
.

Logo, tem-se que a infração penal em questão se consuma independente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu. Destarte, faz-se prescindível prova da efetiva cooptação do menor para a conduta criminosa (
é desimportante, portanto, se ele já era aliciado, ou não, quando da prática do delito
).

Conclusivamente, é suficiente, para a configuração do crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que seja explicitada a participação no delito do sujeito penalmente inimputável na companhia do maior imputável, como ocorre na hipótese.

Essa compreensão jurídica encontra-se estampada no enunciado 500 da Súmula do Tribunal da Cidadania, pleno de validez e aplicável ao presente caso, por refletir a pacífica jurisprudência daquela Corte Superior:

“
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Ademais, sabe-se que a intenção do legislador ao tipificar tal conduta foi tutelar a integridade moral das crianças e dos adolescentes, visando impedir que adultos se aproveitem de sua relativa incapacidade de discernimento intelectual para introduzi-los no cometimento de ilícitos penais.

Por isso mesmo é que o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem reconhecido a responsabilidade criminal do imputável que, por qualquer razão, envolve menores na prática de crimes, pois, como qualquer cidadão, possui o dever de transmitir condutas e valores idôneos para o desenvolvimento daqueles, abstendo-se de desviar a personalidade ou consolidar a má formação do inimputável que já está marginalizado.

Pois bem.

Interrogado perante a autoridade policial, o réu
MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
(ID 87646015 – Págs. 19/21)
confessou
ter praticado o crime de roubo, bem como reconheceu a participação do adolescente
Gabriel Oliveira de Arruda
. Em juízo, confirmou a sua versão, mas alegou desconhecer a idade de
Gabriel

(arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 87646037)
.

O adolescente
Gabriel Oliveira de Arruda
, ouvido apenas na fase policial (ID 87646015 – Págs. 64/65), admitiu ter praticado o crime a convite de
MAYCON
.

Por sua vez, na etapa judicial, a vítima
Leonice Pereira do Nascimento Ademais

(arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 87646037)
descreveu o comparsa do acusado como sendo menor e mais magro que ele, indícios que demonstram a facilidade de identificar a menoridade de
Gabriel
.

Além disso, a documentação coligida – consistente no Termo de Declarações (ID 87646015 – Págs. 64/65) e na cópia do RG de
Gabriel Oliveira de Arruda
(ID 87646015 – Págs. 66/67) – é apta para demonstrar que o adolescente possuía 16 (dezesseis) anos de idade na data do fato (11.02.2017), haja vista que nascido em 26.08.2000.

À luz do conjunto probatório amealhado, vale salientar que não há qualquer elemento idôneo a indiciar que o réu desconhecia a condição da menoridade ostentada pelo adolescente, sobretudo ante o firme depoimento da vítima, a apontar que
Gabriel
parecia ser menor de idade, por ostentar aparência mais jovial, em razão de ser menor e mais magro que o réu.

Essa circunstância indica que, conquanto
MAYCON
tenha afirmado em juízo não saber qual era a idade de
Gabriel
, havia indicativos suficientes a apontarem-no como um menor de idade.

Ante o exposto, a sentença deve ser reformada no ponto.

Por conseguinte, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal,
condeno o réu MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA pela prática do delito capitulado no artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

I.2.
Da incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes no crime de roubo
:

Em relação ao
delito de roubo
, o Ministério Público objetiva a
repercussão da majorante do concurso de agentes na dosimetria da pena
, pois, conforme alega, a despeito de o magistrado
a quo
haver reconhecido sua caracterização, deixou de exasperar a sanção penal no patamar de 1/3 (um terço) na derradeira etapa do cálculo da reprimenda.

Com razão a acusação.

De fato, no pronunciamento judicial de mérito, o juiz de primeiro grau reconheceu a majorante atinente ao concurso de agentes:

“
(...) Quanto a qualificadora do concurso de pessoas, resta também indubitavelmente configurada.

Senão vejamos.

Diz a vítima, ao detalhar como se verificou o fato delituoso, já por ocasião da instrução e ao responder o questionamento do promotor de Justiça, que: ‘... No que adentrei ao carro e fechei a porta, vieram eles dois, o Maycon veio na porta da frente com uma arma e o outro rapaz, veio pela porta de traz, entrando no banco de traz ...’. (...)

Portanto, como se nota, na prática delitiva foram duas as pessoas que atuaram, dessa forma, configurada encontra a qualificadora do concurso de pessoas, logo, a condenação do réu é medida de rigor no delito a si imputado, qual seja, de roubo qualificado pelo concurso de pessoas (...)
” (
sic
, sentença, ID 87647952 – Pág. 04).

Além disso, nos interrogatórios, o acusado, além de confirmar a autoria do crime, afirmou que agiu com comparsa e que ambos se dirigiram ao local do crime, abordaram a vítima e subtraíram seus pertences.

A despeito disso, no momento que realizou o cálculo da pena, o magistrado deslembrou-se de repercutir a causa de aumento, ao ponderar que “
inexistem causas de aumento e diminuição de pena, na 3a fase da dosimetria da pena
” (sentença, ID 87647952 – Pág. 07).

Dessa forma, reconhecida a atuação de mais de uma pessoa na prática do delito, merece reforma a sentença para
fazer repercutir a majorante do artigo 157, § 2.o, inciso II, do Código Penal na terceira fase da fixação da pena no
quantum
mínimo de 1/3 (um terço)
.

II.

DO RECURSO DA DEFESA

II.1.
Dos requerimentos relacionados à sanção basilar
:

Insurge-se a Defesa técnica contra a
pena-base do roubo
, anelando o afastamento da negativação dos vetores atinentes ao
motivo
, às
circunstâncias
e às
consequências do crime
.

No que concerne ao
motivo do delito
, afirma inexistir elementos concretos para sua valoração negativa, já que a versão apresentada pelo comparsa na fase do inquérito policial não foi corroborada durante a instrução. Quanto às
circunstâncias do crime
, aduz que a presença de simulacro de arma de fogo não é capaz de macular esse vetor. Ainda, assinala que as
consequências da infração penal
foram negativamente valoradas com base em elementos pertencentes ao próprio conceito de violência ou grave ameaça, intrínsecos ao delito em espécie, caracterizando
bis in idem
.

Com parcial razão a Defensoria Pública.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 87647952 – Págs. 06/07) que o juízo singular fixou a
pena-base
do apelante, quanto ao crime de roubo, em
07 (sete) anos de reclusão
, em razão da avaliação do
motivo
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
em
desfavor do acusado.

O magistrado de origem ponderou que o
“
(...)
MOTIVO DO CRIME
, seria pelo visto em decorrência de alguma futilidade, já que o próprio réu declarou em seu interrogatório judicial ‘que não precisava’, referindo a dinheiro, já que estava ‘trampando’, logo, tenho que essa versão vem corroborada com a informação prestada pelo então menor GABRIEL, ao prestar seu depoimento na fase inquisitiva, qual teria declarado como motivação do crime, para à autoridade policial, que ‘
... roubaram o carro para irem numa festa ...’
, logo, tendo que, então,
deva essa circunstância judicial ser sopesada desfavoravelmente ao réu
”
(sentença; ID 70907992 – Pág. 06; destaque no original)
.

A avaliação desfavorável desse vetor, no caso, evidencia-se inadequada, pois, ao contrário do quanto aposto na sentença, a informação prestada pelo adolescente
Gabriel
na fase administrativa não foi corroborada ao longo da instrução processual penal em juízo.

Depreende-se isso especialmente porque, no interrogatório judicial, o réu
MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
afirmou que praticou o crime porque precisava ajudar sua família, não havendo mencionado, em nenhum momento, que o crime foi praticado para ir à festas ou algo semelhante
(arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 87646037)
.

Seja como for,
na presente hipótese o motivo da conduta criminosa não desborda da normalidade do tipo penal
, pois revela apenas a intenção do agente em obter lucro fácil, fator esse intrínseco ao crime de roubo. Não há, portanto, justificativa suficiente para maior reprovabilidade da conduta, razão por que
o motivo do crime deve ser reputado neutro
.

Além disso, o magistrado de primeira instância valorou desfavoravelmente as
circunstâncias do crime
, considerando a utilização de simulacro de arma de fogo, a fuga do comparsa do apelante e o fato de o crime ter sido praticado contra uma mulher indefesa, argumentos inservíveis para a negativação desse vetor judicial.

Extrai-se dos autos que foi apreendido no veículo roubado um
simulacro de arma de fogo
, instrumento empregado na prática do assalto, pois, conforme os depoimentos colhidos, é possível concluir que o falso artefato foi utilizado para intimidar a vítima, de modo a configurar tão somente a grave ameaça ínsita ao crime de roubo.

Nesse sentido, consoante pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “
a jurisprudência desta Corte superior
, desde o cancelamento da Súmula 174/STJ,
não admite mais a exasperação da pena-base com fundamento em simulacro de arma de fogo, o qual é apto para caracterizar apenas a grave ameaça, circunstância inerente ao tipo penal de roubo
” (STJ, Sexta Turma. AgRg no HC 401.040/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Julgado em 14.11.2017. DJe 24.11.2017; destaques apostos).

Ademais, importa ponderar que a fuga do comparsa adolescente se trata de uma conduta que sequer foi praticada pelo réu, sendo descabido, de todo em todo, atribuir a ele um juízo de reprovabilidade mais grave em razão disso, uma vez que sequer seria elemento apto à maior censurabilidade da conduta do adolescente. Aliás, constata-se que o recorrente não ofereceu nenhuma resistência à prisão e foi capturado em flagrante delito ainda no carro roubado, logo após a prática do crime.

Ainda, conforme consignado nos interrogatórios do réu nas duas fases procedimentais, o fato de ele e o adolescente haverem abordado uma mulher não se tratou de algo previamente articulado ou por eles combinado, decorrendo tão somente do
senso de oportunidade
para a prática da conduta.

Diante de tais argumentos,
não é cabível a valoração desfavorável das circunstâncias do delito
, haja vista que o roubo praticado não transcende a normalidade do tipo.

Por outro lado, quanto às
consequências do crime
, nota-se que a vítima sofreu com graves transtornos após a ocorrência do fato, pois em seu depoimento na fase judicial,
Leonice Pereira do Nascimento
afirmou que sofre de crises de pânico e utiliza de remédios para se manter calma e conseguir dormir
(arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 87646037)
. Por isso, encontra-se justificada a negativação desse vetor judicial.

Desse modo,
a motivação ajustada pela autoridade judiciária
a quo
não se desvela adequada para a avaliação negativa do motivo e das circunstâncias do crime
, razão pela qual esses vetores devem ser reputados neutros. Já
a fundamentação adotada para a negativação das consequências do crime é hígida
, desmerecendo reproches.

Embora haja irresignação da Defensoria Pública em relação ao

cálculo dosimétrico
, tem-se que, com as providências aqui alinhavadas e, ante o critério eleito pelo juiz na sentença e a argumentação posta nas razões recursais, não subsistem controvérsias no que se refere ao
quantum
de majoração, a partir do
parâmetro
que utiliza o intervalo encontrado com a diferença entre a pena máxima e a pena mínima abstratamente cominadas pelo preceito secundário do tipo penal, dividido pelo número de vetores judiciais (oito) – que, de resto, possui amplo amparo doutrinário e jurisprudencial.

Nessa linha de compreensão, faz-se pertinente na hipótese o incremento de 09 (nove) meses para o vetor judicial negativado.

II.2.
Do pretendido reconhecimento da confissão
:

A confissão consiste na assunção voluntária da prática (autoria) da infração penal perante uma autoridade e possui natureza jurídica de circunstância legal atenuante, a incidir na segunda fase da dosimetria da pena, ostentando caráter preponderante por ser fator revelador da personalidade do agente, aferida pela postura colaborativa com a elucidação do fato.

Nessa linha de pensamento, a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania direciona-se no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa. Observe-se:

“
(...) A orientação desta Corte é pela irrelevância de ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação. (...)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1450875/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria. Julgado em 04.08.2015).

Nesse sentido, foi editado o enunciado n.o 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer o seguinte:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

Embora, no pronunciamento judicial de mérito, o magistrado tenha fundamentado o afastamento da atenuante sob a justificativa de que a obrigatoriedade de seu reconhecimento ocorre apenas quando for utilizada para o convencimento do magistrado, tem-se que, no caso dos autos, o réu é confesso desde a fase inquisitorial, pois nos dois interrogatórios (extrajudicial e judicial) admitiu a autoria do delito.

A interferência substancial na formação do juízo condenatório advém do trecho da sentença em que se pondera o seguinte:

“
Consoante se pode constatar da ação penal, já na fase inquisitiva, a CERTEZA da autoria imputada ao réu
Maycon Petterson Almeida de Oliveira
, REVELA tanto pela RIQUEZA de detalhes em seu depoimento, mas, principalmente, em face do TERMO DE RECONHECIMENTO
” (sentença, ID 87647952 – Pág. 04; destaques no original).

Destarte,
reconhece-se a confissão
e, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve a atenuante incidir no patamar de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena.

III.

NOVO PROCEDIMENTO DE DOSIMETRIA DA PENA

III.1.
Do crime de roubo majorado
:

Consoante a fundamentação exposta nos itens antecedentes, faz-se necessária a revisão do procedimento de individualização da sanção penal, atentando-se, ainda, para o fato de que, na sentença, o magistrado de origem laborou em desacordo com o texto legal ao não dosar a pena de multa para o crime de roubo, cominada de forma obrigatória pelo preceito secundário do tipo penal, cumulativamente com a pena privativa de liberdade.

Nesse cenário, em que não há impugnação específica no recurso da acusação, nos termos do artigo 617 do Código de Processo Penal, não é possível piorar a situação do réu, motivo por que o novo procedimento de dosimetria da pena do delito de roubo deverá ser estabelecido apenas em relação à sanção corpórea.

Na primeira etapa da dosimetria
, deve a pena-base, ser estabelecida em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase
, não incidem agravantes, contudo incidem as atenuantes referentes à menoridade relativa e à confissão espontânea, cada uma no patamar de 1/6 (um sexto), atingindo-se a minoração no quantum de 1/3 (um terço), que, contudo, conduziria a pena-intermediária aquém do mínimo legal, circunstância obstada pelo Enunciado n.o 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, razão por que a pena-provisória deve ser aposta no piso previsto em lei, isto é,
04 (quatro) anos
de reclusão.

Na fase derradeira, a
causa de aumento de pena do artigo 157, § 2.o, inciso II, do Código Penal
, incide no
quantum
mínimo de 1/3 (um terço) e implica no incremento de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, perfazendo, pois, a sanção definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

III.2.
Do crime de corrupção de menores
:

Na primeira fase de fixação da pena
, não se verifica a presença de elementos capazes de negativar quaisquer dos vetores judiciais do artigo 59 do Código Penal, motivo por que a sanção basilar deve ser estabelecida no patamar mínimo legal, ou seja, em
01 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase
, não incidem agravantes, mas caracteriza-se a atenuante da menoridade relativa. A despeito disso, inviável a repercussão na sanção penal, ante o verbete 231 da Súmula do STJ.

Na etapa final
, não há causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a sanção, definitivamente fixada no patamar mínimo de
01 (um) ano de reclusão
.

III.3.
Do concurso formal de crimes
:

Nota-se que, nos termos do artigo 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal, caracteriza-se o
concurso formal próprio de crimes
, uma vez que, com uma só ação – prática de um roubo em conjunto com um adolescente – o agente delitivo praticou duas infrações penais, motivo por que deve ser aplicada
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

No caso, a maior pena aplicada corresponde ao crime de roubo no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a qual deve ser exasperada em 1/6 (um sexto) ou seja, em
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
, totalizando a pena final em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

III.4.
Do regime inicial
:

A Defesa Técnica objetiva que a reprimenda seja inicialmente descontada em modo de cumprimento inicial mais brando que o fechado, contudo, mesmo após as necessárias correções no procedimento de dosagem da sanção penal, não se verifica a possibilidade de arrefecimento do
regime inicial
fixado na sentença.

Isso porque resta preservada a
aferição negativa do vetor judicial
referente às consequências do crime de roubo majorado, fator esse a recomendar a manutenção do regime inicial
fechado
, nos termos do artigo 33, § 3.o, do Código Penal.

IV.

PREQUESTIONAMENTO

Em suas razões e contrarrazões recursais, a Defesa prequestiona a matéria constitucional, supralegal e legal, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, vale salientar que, muito embora seja
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais, constitucionais e supralegais relacionados às teses sustentadas no recurso e nas contrarrazões foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na
Ação Penal n.o
0005624-28.2017.8.11.0042 – Código 465771,
para
condenar o réu
MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
como incurso nas penas do artigo 244- B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente e fazer repercutir
a majorante do artigo 157, § 2.o, inciso II, do Código Penal na terceira fase da dosimetria da pena do delito de roubo
.

Ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
,
para afastar a negativação do motivo e das circunstâncias do crime de roubo, bem como para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação a esse delito
.

À vista de tais providências, estabeleço, por consequência, a
pena final
em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
mantido o
regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021